Tribunal: TCU
Processo: 000.058/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Sindicato Nacional das Empresas Especializadas Em Cogestao de Presidios e Unidades Socioeducativas - Sempre contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1538/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pelo Sindicato Nacional das Empresas Especializadas em Cogestão de Presídios e Unidades Socioeducativas - Sempre, por meio do qual requer a reforma do Acórdão 245/2026-TCU-Segunda Câmara , que cuidou de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato de PPP 2024/021311, além do seu ingresso nos autos como parte interessada. Considerando a manifestação uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) à peça 35; Considerando que a representação ofertada não abordou questão que se enquadrasse na competência desta Corte de Contas, uma vez não possuir atribuição para fiscalizar, de forma direta, a execução física e financeira de projetos que são financiados com recursos federais oriundos de operações de crédito realizadas entre bancos públicos e entes federativos; Considerando que não se evidenciou razão legítima para que o recorrente fosse habilitado como parte interessada nestes autos, nos termos estabelecidos no art. 146 do Regimento Interno/TCU; Considerando que a questão já havia sido analisada nos embargos de declaração opostos pelo Sindicato em face do Acórdão 245/2026-TCU-Segunda Câmara , nos termos do Acórdão 840/2026-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que o exercício de representação perante esta Corte com o objetivo de proteger o interesse público foi respeitado, uma vez que a representação foi examinada e somente não foi conhecida por tratar de matéria que foge à competência do TCU, à luz do art. 235 do Regimento Interno/TCU; Considerando que novos indícios de irregularidades ou ilegalidades devem ser objeto de nova representação, observadas as disposições dos arts. 234 a 237 do RI/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em indeferir o pedido de ingresso nos autos, como parte interessada, formulado pelo Sindicato Nacional das Empresas Especializadas em Cogestão de Presídios e Unidades Socioeducativas, nos termos dos arts. 146 e 282 do Regimento Interno/TCU, e não conhecer do pedido de reexame interposto, em razão da ausência de legitimidade do recorrente, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 e dos arts. 146 e 282 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 000.058/2026-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Sindicato Nacional das Empresas Especializadas em Cogestão de Presídios e Unidades Socioeducativas - Sempre (20.094.906/0001-20). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.7. Representação legal: Gustavo Castello Branco Portes Costa Couto (62900/OAB-DF) e Éder Machado Leite (20955/OAB-DF), representando Sindicato Nacional das Empresas Especializadas em Cogestão de Presídios e Unidades Socioeducativas - Sempre. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.